Tribunal: CARF
Processo: 10380.902196/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902196/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.159 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 116-122) interposto contra acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ10 (e-fls. 99-102) que deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls. 30-33) contra despacho decisório (e-fl. 24)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902196/2014-17
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.159 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902196/2014-17

que homologou parcialmente o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n.
38097.08747.261010.1.7.02-5925.
Conforme se depreende do referido despacho decisório, o crédito pleiteado pelo
contribuinte é referente a Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2008, sendo o saldo negativo
oriundo de retenções na fonte e pagamentos. O despacho decisório reconheceu apenas parte das
retenções informadas por falta de comprovação (total ou parcial), restando uma diferença não
confirmada de R$279.887,14.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a legalidade da
utilização do crédito, bem como afirmou que a divergência no reconhecimento do IRRF se
deveria a “divergência entre as notas fiscais da empresa e a DIRF do tomador, não podendo
atribuir esta responsabilidade ao ora peticionante”. Não fez a juntada de documentos.
A DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, destacando-se
o seguinte trecho de sua decisão:
A reclamante não trouxe comprovantes que pudessem respaldar elevação do crédito
reconhecido, na forma da lei. Entretanto, o sistema DW da RFB, que consolida dados
atualizados das Dirfs apresentadas, confirma retenções de IRPJ no período pelo total de
R$ 259.668,04.
Constata-se que a interessada sofreu autuação, referentemente à IRPJ do ano-calendário
2008, formalizada em auto de infração constante do processo administrativo 10380-
726924/2011-27. A tributação realizada até então, com base no lucro real, foi refeita
pelo lucro arbitrado, considerando a identificação de receitas em um total de R$
23.642.103,93.
O auto de infração considerou a dedução de retenções na fonte no aporte de R$
101.961,73, equivalente à parcela de receitas autuadas no montante de R$ 9.268.813,04
(fls. 41/55 e 96/98). Sendo assim, potencialmente o total de fontes a ser reconhecido em
análise do PER/DCOMP seria de R$ 157.706,31 (259.668,04 – 101.961,73). Com isso,
a análise do crédito poderia amparada nos seguintes dados:
O montante das receitas consideradas no lançamento pelo lucro arbitrado respalda o
oferecimento à tributação da totalidade das receitas pertinentes às fontes retidas,
informadas no DW da RFB (considerando cálculo pela menor alíquota aplicável: 1,2%).
Dessa forma, resta satisfeita a condição imposta pelo art. 231, III, do RIR/99.
Em síntese, portanto, a DRJ identificou o montante de retenções constante na
DIRF e considerou que uma parte de tais retenções já havia sido utilizado para deduzir o imposto
lançado de ofício em auto de infração discutido em outro processo, relativo ao mesmo ano-
calendário. A parcela não aproveitada naqueles autos foi integralmente considerada para o
pedido de restituição ora discutido.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que afirma que o
valor das retenções sofridas é maior do que o inicialmente informado, defendendo a aplicação do
princípio da verdade material, destacando-se o seguinte trecho de sua peça recursal:
Ressalte-se que a empresa ora Recorrente deixou de informar i) tanto os valores como
ii) o CNPJ de fontes pagadoras, sendo as informações devidamente disponibilizadas
pela Recorrente através dos documentos que ora anexa ao processo. Assim, resta
identificado o que a empresa realmente tinha referente ao código 6147, comprovando-se
que os valores vão além do informado num primeiro momento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.159 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902196/2014-17

(...)
Ressalte-se que todos os valores correspondentes à retenção de IRPJ constam na DIPJ e
DIRF da ora Recorrente, demonstrando que o total compensado e declarado através da
PER/DECOMP em questão está correto, não havendo razão para que não sejam
homologadas em sua totalidade, conforme resta comprovado pela robusta documentação
comprobatória anexada ao presente Recurso Voluntário.
Ressalte-se, ainda, que em rápida análise na documentação ora anexada, constata-se o
total de R$ 1.174.020,01 (hum milhão, cento e setenta e quatro mil, vinte reais e um
centavo) de Imposto Retido na Fonte devidamente pago.
Na ocasião, fez a juntada do extrato DIRF de sua matriz e filiais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se nos presentes autos pedido de compensação que não foi
homologado integralmente, por falta de comprovação da retenção na fonte a compor o saldo
negativo de IRPJ apontado como crédito pelo contribuinte.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em tela, a parcela controversa do crédito é formada exclusivamente por
retenções na fonte de imposto de renda, matéria cuja aplicação encontra-se diretamente
vinculada à questão probatória.
Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.159 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902196/2014-17

No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Portanto, incumbe ao sujeito passivo, inclusive com relativa amplitude, a prova do
seu direito creditório.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Vejamos.
Inicialmente, o despacho decisório havia reconhecido apenas o montante de
retenções de R$24.731,85 do total de R$304.618,99 informado pelo contribuinte no
PER/DCOMP.
A DRJ, por sua vez, reconheceu direito creditório adicional de R$129.270,29,
diretamente a partir da análise do Extrato DIRF, uma vez que o contribuinte não havia
trazido aos autos nenhum tipo de comprovante a embasar seu pleito.
Referido Extrato DIRF aponta retenções de IRRF no montante de R$259.668,04 e
o valor não foi integralmente considerado pela DRJ apenas pelo fato de que parte dessas
retenções já havia sido aproveitada em auto de infração de lançamento de ofício por arbitramento
de IRPJ:
Constata-se que a interessada sofreu autuação, referentemente à IRPJ do ano-calendário
2008, formalizada em auto de infração constante do processo administrativo 10380-
726924/2011-27. A tributação realizada até então, com base no lucro real, foi refeita
pelo lucro arbitrado, considerando a identificação de receitas em um total de R$
23.642.103,93.
O auto de infração considerou a dedução de retenções na fonte no aporte de R$
101.961,73, equivalente à parcela de receitas autuadas no montante de R$ 9.268.813,04
(fls. 41/55 e 96/98). Sendo assim, potencialmente o total de fontes a ser reconhecido em
análise do PER/DCOMP seria de R$ 157.706,31 (259.668,04 – 101.961,73). Com isso,
a análise do crédito poderia amparada nos seguintes dados:
Sobre tal ponto, o Recorrente não traz qualquer insurgência, apenas alegando que
as retenções que efetivamente sofreu são maiores do que os valores considerados.
No entanto, o único documento anexado pelo Recorrente a provar tal
alegação é o Extrato DIRF, o qual já consta dos autos e já foi considerado pela DRJ.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.159 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902196/2014-17

Note-se que, pelo montante dos rendimentos e retenções nos Extratos DIRFs –
utilizado pela DRJ, e-fl. 94-95, e trazido pela Recorrente, e-fls. 123-234 – trata-se exatamente do
mesmo documento, que não parece ter sofrido atualizações entre o julgamento da DRJ e a
interposição do Recurso Voluntário.
A título exemplificativo, as principais fontes pagadoras já constavam no Extrato
DIRF utilizado pela DRJ, a exemplo de PETROBRAS – CNPJ 33.000.167/0001-01 e COORD
GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS – CNPJ 29.979.036/0908-91, que representam a
maior parte dos rendimentos com retenção.
Em síntese, portanto, o Relatório trazido pela Recorrente junto ao recurso
voluntário não acrescenta nenhuma nova prova a comprovar maior retenção do que aquela
que já foi reconhecida pela DRJ.
A Recorrente poderia ter trazido aos autos, a título exemplificativo, notas fiscais,
comprovantes de pagamento e retenção, livros fiscais, escrituração contábil, que não constam
dos autos. Enfim, algum tipo de prova inequívoca, mediante documentação contábil e fiscal a dar
suporte às suas alegações e justificar o reconhecimento de direito creditório para além do que já
foi reconhecido nestes autos.
A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023)
Destaque-se que ao julgador administrativo não é dado substituir as partes na
produção de provas, determinando desnecessário revolvimento de acervo documental pelas
autoridades administrativas, mormente quando ausentes quaisquer elementos mínimos de
verossimilhança no direito creditório pleiteado.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.159 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902196/2014-17

Fl. 145
DF CARF MF
Original